Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE CÁRCERE PRIVADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES. AGRAVANTE DA MOTIVAÇÃO FÚTIL E QUALIFICADORA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVANTES. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, e de mantê-la em cárcere privado por tempo juridicamente relevante, não há falar em absolvição.
2. Presentes nos autos inúmeros indicativos do relacionamento afetivo entre as partes, fato não infirmado pela isolada menção do acusado acerca de estarem separados no momento do crime, inviável a desclassificação para o crime de cárcere privado simples.
3. Comprovado que o réu agiu movido por ciúmes, deve incidir a agravante da motivação fútil. A qualificadora relativa ao crime praticado em contexto de violência doméstica é de ordem objetiva e compatível com a agravante do motivo fútil, de natureza subjetiva. Não há bis in idem.
4. O pedido da Defesa para “exasperação em 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima cominada ao crime, para cada circunstância agravante reconhecida pelo Juízo” não encontra sustentação na jurisprudência, que autoriza o aumento na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante.
5. Recurso conhecido e não provido.